Tribunal: TJSP
Processo: 1018569-54.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Ação de reparação de danos proposta por seguradora sub-rogada – Sentença de acolhimento do pedido. Hipótese em que não está demonstrada a feitura de prévio pedido administrativo, na forma prevista no art. 204 da Resolução Aneel 414/10. Interesse processual inexistente, no entendimento do Relator, pelo prisma da necessidade

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Ação de reparação de danos proposta por seguradora sub-rogada – Sentença de acolhimento do pedido. Hipótese em que não está demonstrada a feitura de prévio pedido administrativo, na forma prevista no art. 204 da Resolução Aneel 414/10. Interesse processual inexistente, no entendimento do Relator, pelo prisma da necessidade da pretendida tutela jurisdicional, haja vista a não caracterização de litígio. Situação não se confundindo com o chamado esgotamento da via administrativa, pois que, na espécie, o suposto sujeito passivo da obrigação nem mesmo foi instado a dar-lhe cumprimento. Moderna orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça se inclinando nesse sentido, principalmente nas relações jurídicas estabelecidas entre o usuário dos serviços e a Administração Pública. Precedentes. Relator que, entretanto, se curva à orientação prevalecente na Câmara, para reconhecer o interesse processual. Exame de mérito que conduz ao insucesso da demanda, haja vista que os documentos trazidos aos autos não são suficientes para a demonstração do dano e do indispensável nexo causal, certo ainda que a conduta adotada pela autora criou para a adversária cenário de prova diabólica. Sentença reformada, com a proclamação da improcedência da demanda.

Deram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000121338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018569-54.2018.8.26.0405, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à
apelação, por votação unânime.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara
Apelação no: 1018569-54.2018.8.26.0405 (processo digital - ov)
Comarca: BARUERI - 3a Vara Cível
Apelante: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
Apelada: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
MM. Juiz de primeiro grau: Raul de Aguiar Ribeiro Filho
Voto no 34.307
Apelação Prestação de serviços de fornecimento de energia
elétrica Ação de reparação de danos proposta por seguradora
sub-rogada Sentença de acolhimento do pedido. Hipótese
em que não está demonstrada a feitura de prévio pedido
administrativo, na forma prevista no art. 204 da Resolução
Aneel
414/10.
Interesse
processual
inexistente,
no
entendimento do Relator, pelo prisma da necessidade da
pretendida tutela jurisdicional, haja vista a não caracterização
de litígio. Situação não se confundindo com o chamado
esgotamento da via administrativa, pois que, na espécie, o
suposto sujeito passivo da obrigação nem mesmo foi instado a
dar-lhe cumprimento. Moderna orientação do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça se inclinando nesse sentido,
principalmente nas relações jurídicas estabelecidas entre o
usuário dos serviços e a Administração Pública. Precedentes.
Relator que, entretanto, se curva à orientação prevalecente na
Câmara, para reconhecer o interesse processual. Exame de
mérito que conduz ao insucesso da demanda, haja vista que os
documentos trazidos aos autos não são suficientes para a
demonstração do dano e do indispensável nexo causal, certo
ainda que a conduta adotada pela autora criou para a
adversária cenário de prova diabólica. Sentença reformada,
com a proclamação da improcedência da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deram provimento à apelação.
1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento
de danos proposta por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
em face de ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A.
Afirma a autora que foi comunicada por seu
segurado Telmo Teixeira Lima sobre a ocorrência de distúrbios elétricos
provenientes da rede de distribuição administrada pela ré, em 18.12.16,
causando danos em aparelhos eletrônicos que guarneciam o imóvel do
segurado. Assim, a autora acionou empresa especializada para a
realização de vistoria, que constatou os danos elétricos indicados pelo
segurado. Desse modo, a autora pagou ao segurado o valor global de R$
8.156,70. Donde a demanda, objetivando a condenação da ré ao
pagamento do mencionado valor, com correção monetária e juros de
mora desde o desembolso.
A r. sentença julgou procedente a demanda, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do pedido. Responsabilizou a ré pelas verbas da sucumbência,
arbitrada a honorária em 10% sobre o valor da condenação (fls. 263/267).
Apela a ré, argumentando o que segue, em
síntese: (a) é inaplicável o prazo prescricional previsto no CDC; (b) falta
documento essencial à propositura da demanda, pois a apelada não
juntou a apólice original de seguro firmada com o segurado e por ele
assinada nem prova do pagamento da indenização; (c) a apelada é parte
ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, pois não demonstrou o
pagamento do sinistro e, portanto, não há como se sub-rogar nos direitos
de seu segurado; (d) a simples existência de “dano elétrico” não conduz,
necessariamente, à responsabilidade da concessionária; (e) o direito
brasileiro não admite a responsabilidade sem causa; (f) não é caso de
aplicação do CDC, pois a apelada não é hipossuficiente economicamente;
(g) a apelada indenizou mal seu segurado, diante da unilateralidade da
documentação técnica acostada à inicial, assim, não pode pretender “tirar
seu prejuízo da apelante”; (h) não houve prévio pedido administrativo de
ressarcimento de danos; e (i) de toda sorte, os juros de mora devem
incidir apenas a partir da data da citação (fls. 269/298).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Recurso tempestivo (fls. 268/269), preparado
(fls. 299/300) e respondido (fls. 318/363).
É o relatório do essencial.
3. No meu sentir, não se verifica o chamado
interesse processual em situações como a dos autos.
Como se sabe, a Resolução Aneel 414/10 exige
pedido administrativo para o efeito do ressarcimento, pelas
concessionárias de serviço, de danos produzidos a equipamentos elétro-
eletrônicos de usuários em virtude de brusca oscilação na rede externa de
energia, mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 204
daquele mesmo diploma, entre eles, a manutenção e permissão para
acesso ao equipamento danificado e à unidade consumidora (§7o, II).
O cumprimento dessas formalidades é de suma
importância, seja para possibilitar a verificação do dano, da respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extensão e do indispensável nexo por parte da concessionária de serviços,
seja para permitir-lhe condições de efetiva defesa em eventual processo
judicial.
Admitir-se a vinda direta do interessado a Juízo
em tais circunstâncias implica, sejamos francos, desvirtuar a função do
Judiciário, que abdica do papel de pacificador social, para se transformar
em balcão de atendimento ao consumidor, em agente catalizador de
processos.
Em tal situação, não existe nem mesmo litígio,
vale dizer, na clássica conceituação de CARNELUTTI, “conflito de
interesses qualificado por uma pretensão resistida”.
A hipótese não se confunde, em absoluto, com o
chamado esgotamento da via administrativa, pois que, na espécie, insisto,
o suposto sujeito passivo da obrigação nem mesmo foi instado
adequadamente a dar-lhe cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Forte nessas premissas, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Corte a que cabe dar a última
palavra em tema de interpretação da norma infraconstitucional, vem se
inclinando
pela
necessidade
de
prévia
solicitação
extrajudicial,
principalmente nas relações jurídicas estabelecidas entre o usuário dos
serviços e a Administração Pública, como na espécie.
A título de exemplo, vejam-se os precedentes
das ementas abaixo reproduzidas (sãos meus os destaques):

“PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CONCESSÓRIA
DE
BENEFÍCIO.
PROCESSO
CIVIL.
CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR
(ARTS. 3o E 267, VI, DO CPC). PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Trata-se, na
origem, de ação, cujo objetivo é a concessão de
benefício previdenciário, na qual o segurado
postulou sua pretensão diretamente no Poder
Judiciário, sem requerer administrativamente o
objeto da ação. 2. A presente controvérsia
soluciona-se na via infraconstitucional, pois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se
trata
de
análise
do
princípio
da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da
CF). Precedentes do STF. 3. O interesse de agir
ou processual configura-se com a existência do
binômio necessidade-utilidade da pretensão
submetida ao Juiz. A necessidade da prestação
jurisdicional
exige
a
demonstração
de
resistência por parte do devedor da obrigação,
já que o Poder Judiciário é via destinada à
resolução de conflitos. 4. Em regra, não se
materializa a resistência do INSS à pretensão de
concessão de benefício previdenciário não
requerido previamente na esfera administrativa.
5. O interesse processual do segurado e a
utilidade da prestação jurisdicional concretizam-
se nas hipóteses de a) recusa de recebimento do
requerimento ou b) negativa de concessão do
benefício previdenciário, seja pelo concreto
indeferimento do pedido, seja pela notória
resistência da autarquia à tese jurídica esposada.
6. A aplicação dos critérios acima deve observar
a prescindibilidade do exaurimento da via
administrativa
para
ingresso
com
ação
previdenciária, conforme Súmulas 89/STJ e
213/ex-TFR. 7. Recurso Especial não provido.”
(REsp
1310042/PR,
Rel.
Min.
HERMAN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BENJAMIN, 2a T., j. 15.5.12).

“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO.
DPVAT.
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
PRÉVIO.
REQUISITO
ESSENCIAL
PARA
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA
CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR.
INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE
PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À
JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR
ESTA
CORTE
DE
JUSTIÇA.
MATÉRIA
ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. 1. O requerimento
administrativo
prévio
constitui
requisito
essencial para o ingresso da demanda judicial.
2. Rever o entendimento firmado pelo acórdão
recorrido, no sentido da não formulação do
requerimento administrativo, demanda a análise
do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema
constitucional em discussão (inafastabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acesso ao Poder Judiciário) refoge à alçada de
controle desta Corte Superior de Justiça. 4.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp
936574/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSERINO, 3a T., j. 2.8.11).

“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO
DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: A propositura de ação cautelar de
exibição de documentos bancários (cópias e
segunda via de documentos) é cabível como
medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da existência
de
relação
jurídica
entre
as
partes,
a
comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsão
contratual
e
normatização
da
autoridade monetária. 2. No caso concreto,
recurso especial provido.” (Resp 1.349.453/MS,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 2.2.15).
Se
essa
providência
é
exigível
do
usuário/consumidor dos serviços, com muito mais razão o é de
portentosa seguradora que se sub-roga nos direitos daquele.
Cabe
observar,
ainda
a
respeito,
que
a
notificação de fls. 65/67 muito longe está de preencher os requisitos da
indigitada resolução, tanto que enviada apenas em agosto de 2018, quase
dois anos após a data do indigitado sinistro, ocasião em que não mais
havia possibilidade técnica de realização de vistoria no imóvel nem nos
aparelhos sinistrados, estes certamente já então reparados.
Pese o exposto, a atual composição desta Egrégia
Câmara entende, majoritariamente, pela desnecessidade de formulação
de pedido administrativo prévio para a caracterização do interesse de
agir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em homenagem ao princípio do Colegiado e
tendo em conta que meu posicionamento de mérito normalmente conduz
a resultado prático equivalente, curvo-me à posição majoritária
atualmente adotada pela Câmara.
4. No mérito, com efeito, posiciono-me pela
improcedência da demanda.
Isso porque os sucintos trabalhos técnicos
extrajudiciais de fls. 44/45 e 51/52 não são suficientes para o
reconhecimento do dano, de sua extensão e do nexo, certo ainda que a
não conservação dos produtos danificados, por parte da apelada, criou
para a fornecedora de serviços apelante cenário de prova diabólica.
5. Inverte-se a responsabilidade pelas verbas da
sucumbência, arbitrada a honorária em 15% sobre o valor atualizado da
causa, já nisso considerado o trabalho adicional realizado nesta esfera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursal.
Nesses termos, meu voto dá provimento à
apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI

Relator